Tribunal: STF
Processo: RE 83976
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
- A EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO, EM CONSEQUENCIA DO PAGAMENTO DA
DIVIDA PELO EXECUTADO AO EXEQUENTE, NÃO SE CONFUNDE COM A
DESISTENCIA DA AÇÃO. SÓ ESTA EXIGE O CONSENTIMENTO DO RÉU, DEPOIS
DE OFERECIDA A CONTESTAÇÃO. O FIADOR, EMBORA CO-EXECUTADO, NÃO TEM
LEGITIMO INTERESSE PARA EXIGIR QUE A EXECUÇÃO PROSSIGA.